Tribunal: TJMT
Processo: 1028660-46.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028660-46.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), LUCILA DE LIMA - CPF: 811.935.561-04 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUCILA DE LIMA - CPF: 811.935.561-04 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO PROVIDO E O SEGUNDO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – CABIMENTO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – DÉBITO DE CHEQUE ESPECIAL – REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA LEI No 14.181/2021 – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS –
1o APELO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória. Em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência.(N.U 1000210-63.2019.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)”

Não obstante a pretensão dos executados quanto à alegação do superendividamento com a repactuação da dívida, estes devem buscar seu pleito pela via adequada, nos termos da legislação consumerista invocada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED MATO GROSSO e LUCILA DE LIMA, contra a sentença, de Id. n.o 177517197, proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória no 1028660-46.2021.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos EMBARGOS MONITÓRIOS COM RECONVENÇÃO JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO em face de LUCILA DE LIMA, condenando a Ré/Embargante/Reconvinte ao pagamento de R$ 81.097,44, em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com os encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença).

Condeno a Ré/Reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa na Ação Monitória e em 10% do valor atualizado da causa na Reconvenção, no entanto, suspendo-a por cinco anos, por ser beneficiária da assistência judiciária ”

Em suas razões, de Id. n.o 177517198, a 1a apelante, COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED MATO GROSSO, pede a reforma da sentença, sob o fundamento de que os encargos contratuais deveriam incidir sobre o débito até o efetivo pagamento.

A 2a apelante, LUCILA DE LIMA, por sua vez, nas razões de Id. n.o 177517202, pede a reforma da sentença para permitir a repactuação do débito, com base na Lei n .o 14.181/2021, do superendividamento.

Contrarrazões de Id. n.o 177517204 e 177517205, por meio das quais cada uma pede o desprovimento do recurso da parte adversa. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada pela autora, ora 1a apelante, COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED MATO GROSSO, com o objetivo de receber valor oriundo da Cédula de Crédito Bancário - Modalidade Cheque Especial n.o 178853, no correspondente a R$81.097,44 (oitenta e um mil, noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos), inadimplido pela parte ré, LUCILA DE LIMA, ora 2a apelante.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurgem-se ambas as partes.

Pois bem.

1o apelo - COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - UNICRED MATO GROSSO.

A cooperativa de crédito apelante aduz que os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento do débito.

Após detida análise dos autos, verifico que merece amparo tal pretensão. Explico.

É assim porque a jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.

CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA.
ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE.
1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva
".
(REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHOJUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp n. 692.096/MG, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.05.2015) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL.SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO.
[...] 4. Tendo os juros remuneratórios a finalidade de remunerar o capital disponibilizado, sua incidência tem como termo final a data do efetivo pagamento da dívida. 5. Agravo regimental provido para, conhecendo-se do agravo, conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento”.
(AgRg no AREsp n. 408.287/SP, 3a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.05.2014) (grifo nosso)

No mesmo sentido já decidiu esta c. Câmara:

“AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – VALOR DO DÉBITO – ACRÉSCIMO DE ENCARGOS CONTRATUAIS DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória. Em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência.”
(TJ-MT 10002106320198110106 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

Dessa forma, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do
quantum
indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Com efeito, a sentença merece ser reformada em parte para condenar a requerida ao pagamento do débito acrescido dos encargos contratuais pactuados, até a data do efetivo pagamento.

1o apelo - LUCILA DE LIMA.

Quanto ao apelo interposto pela parte requerida, o cerne da questão recai em analisar a
aplicação dos dispositivos referentes ao procedimento de superendividamento, nos termos da Lei n.o 14.181/2021.

Pois bem.

A Lei do Superendividamento atualizou o Código consumerista para incluir regras de prevenção aos consumidores e tratamento destes quando, superendividados, necessitam renegociar os débitos (art. 104-A, CDC).

Em coesão, o art. 54-A, § 1o, da Lei no 14.181/21, designa o superendividamento como a impossibilidade de os consumidores pagarem a totalidade de suas dívidas, pois estas superam seu patrimônio e renda.

A doutrina esclarece o superendividamento como sendo o fenômeno em comento e caracteriza-se por
(i) uma impossibilidade global de adimplir os débitos – e não passageira –; (ii) excetuar dívidas originadas de delitos, alimentos ou obrigações fiscais; (iii) abranger débitos que recaiam sobre pessoas físicas, de boa-fé, cujo patrimônio e rendimentos são exíguos ante a integralidade do saldo devedor.”
(MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3a Ed. São Paulo: RT, 2010, p. 1.051)

Na situação dos autos, a intenção da embargante, ora apelante, é de renegociar nos autos somente a dívida existente com a cooperativa, no entanto, não obstante a sua pretensão, para tanto, esta deveria buscar seu pleito pela via adequada, nos termos da legislação consumerista invocada, com o objetivo de eventual repactuação desta e de outras dívidas.

Outrossim, a instauração do processo de repactuação de dívidas deverá ser manifestada em juízo, com vistas à realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A do CDC, e apresentação pelo consumidor de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos.

Ao que parece, no caso em estudo, o devedor utiliza-se da Lei do Superendividamento para criar embaraço à continuidade de execução, sem atender minimamente aos pressupostos legais, dentre os quais a presença de todos os credores e apresentação de plano de pagamento.

Destaca-se, porém, que nada impede a parte recorrente, pela via própria, de tentar instaurar o processo de repactuação de dívidas, respeitados os pressupostos legais para tanto.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. INADIMPLEMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/21. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. CONTRATO EXISTENTE, VÁLIDO E EFICAZ. ENCARGOS DECORRENTES DA INADIMPLÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. 1. Sendo incontroversa a relação jurídica entabulada pelas partes e não tendo a parte ré apontado qualquer vício que macule a existência e validade do contrato, a rejeição dos embargos monitórios é medida que se impõe. 2. A Lei n. 14.181/21 alterou o Código de Defesa do Consumidor com o intuito de prevenir o superendividamento dos consumidores, criando um procedimento judicial específico, que faculta ao consumidor endividado propor a ação judicial de repactuação de dívidas, podendo, respeitando suas possibilidades financeiras, elaborar um plano que contemple o pagamento de suas dívidas. 3. A constituição do título executivo judicial em razão da rejeição dos embargos monitórios não tem o condão de alterar os encargos de inadimplência livremente convencionados pelas partes, dentre os quais se inclui os juros compensatórios. 4. Negou-se provimento ao recurso do Réu. Deu-se provimento ao recurso do Autor.”
(TJ-DF 07430722620208070001 DF 0743072-26.2020.8.07.0001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/02/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISUM VERGASTADO QUE INDEFERIU A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS, PREVISTAS PARA SITUAÇÕES DE SUPERENDIVIDAMENTO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. JUÍZO QUE ANALISOU QUESTÃO LANÇADA JÁ NA PEÇA INICIAL, DE ACORDO COM O PEDIDO E CAUSA DE PEDIR, APLICANDO A LEI ADEQUADA À SOLUÇÃO DO CONFLITO. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM FUNDAMENTO NA LEI No 14.181/2021 NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DO EXECUTADO DE RENEGOCIAÇÃO APENAS DA DÍVIDA EXECUTADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO MÍNIMO DA GRAVE SITUAÇÃO DE INADIMPLEMENTO, OU A EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS IMPAGÁVEIS. PROCEDIMENTO, ADEMAIS, QUE PRESSUPÕE A PRESENÇA DE TODOS OS CREDORES E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS PELA PARTE, ALÉM DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. POSSIBILIDADE, NO ENTANTO, DA PRETENSÃO SER INTENTADA EM AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR 00057116220238160000 Paranavaí, Relator: substituta vania maria da silva kramer, Data de Julgamento: 02/07/2023, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/07/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REQUISITOS. PROVA ESCRITA. DESNECESSIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. LEGALIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No. 14.181/21. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO INCABÍVEL EM SEDE INJUNCIONAL. OBRIGAÇÃO EXISTENTE, VÁLIDA E EFICAZ. ENCARGOS DECORRENTES DA INADIMPLÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. 1. A interposição de ação monitória para obtenção de pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel, depende apenas de prova escrita, não sendo necessário que tal prova tenha eficácia de título executivo, nos termos do artigo 700 do CPC. 2. Documentos trazidos que são suficientes a embasar a ação monitória. 3. Refinanciamento acrescido de novos valores, formalizado em caixa eletrônico, mediante utilização de senha pessoal, com liberação do valor na conta corrente do mutuário, demonstrado nos extratos acostados e em demonstrativos correspondentes à evolução da dívida. 4. Prerrogativa do juiz de indeferir provas desnecessárias à formação de seu convencimento. Cerceamento de defesa não configurado. 5. Instituições financeiras que não estão submetidas aos limites de remuneração nos contratos de mútuo. Aceitação expressa pelo mutuário dos percentuais aplicados na hipótese. Verbetes de súmula no. 596 do C. STF e nos. 539 e 541 do C. STJ. 6. Ausência de ilegalidade na cláusula resolutória que prevê o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento. Inteligência dos artigos 474 e 1.425, III, do Código Civil. 7. Licitude da capitalização de juros expressamente pactuada nos contratos posteriores a 31/3/2000 (MP no. 1963-17/200, reeditada como MP no. 2.170-36/01). 8. A Lei no. 14.181/21, que alterou o CDC com o intuito de prevenir o superendividamento dos consumidores, apenas criou um procedimento judicial específico, o qual não é objeto dos presentes autos. 9. Prevalência do princípio do pacta sunt servanda ante a ausência de comprovação de abusividade, nulidade, imprevisão ou outras exceções taxativamente limitadas. 10. Manutenção da R. Sentença. 11. Negativa de provimento ao recurso.”
(TJ-RJ - APL: 00824592220218190001 202300159945, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 31/08/2023, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 01/09/2023)

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED MATO GROSSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para permitir a incidência dos encargos contratuais sobre o débito até a efetiva quitação.

Por outro lado, conheço do recurso interposto por
LUCILA DE LIMA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023